Tribunal: TJDFT
Processo: 0718597-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718597-33.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WEVERTON PAULINO DA SILVA, JOYCE FRANCINE SILVA DE LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WEVERTON PAULINO DA SILVA e JOYCE FRANCINE SILVA DE LIMA contra decisão exarada pela MMa Juíza da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0705365-47.2022.8.07.0003, promovida por BANCO DO BRASIL SA em desfavor de CONSTRUTORA URBRASILIA EIRELI - ME, WEVERTON PAULINO DA SILVA e JOYCE FRANCINE SILVA DE LIMA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 232222777 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação e manteve a penhora sobre os valores bloqueados, ao argumento de que os executados não comprovaram que a penhora tenha recaído sobre verba salarial/benefício ou tenha afetado a subsistência dos devedores. Na oportunidade, o juízo de primeiro grau consignou que não restou comprovado que os valores bloqueados se originam de salário ou aposentadoria, pois, conforme documento de ID 137803524, a executada JOYCE recebe seu benefício de aposentadoria em conta mantida no Banco Mercantil, onde não foram bloqueados valores. Ademais, registrou que, na conta de titularidade do executado WEVERTON, mantida na Caixa Econômica Federal, a constrição ocorreu somente no dia seguinte (14/03/2025) ao débito da parcela referente ao financiamento imobiliário, conforme comprova o extrato de ID 229062198, sob a rubrica "PREST HAB", o valor de R$ 383,29, onde consta como data do débito o dia 13/03/2025 (dia anterior ao bloqueio). No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que restou comprovada a natureza alimentar dos valores bloqueados e a afetação do mínimo existencial em decorrência da constrição. Assevera que a probabilidade do direito está calcada no disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade absoluta de vencimentos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na assertiva de que bloqueio integral de seus recursos compromete severamente seu mínimo existencial e sua dignidade, especialmente considerando suas condições de saúde e a necessidade de aquisição de medicamentos e realização de tratamentos contínuos. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a imediata devolução dos valores bloqueados nas contas bancárias dos agravantes. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformado o decisum recorrido, com a confirmação da tutela recursal vindicada no agravo. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça concedida à parte agravante pelo Juízo de origem (ID 139442307, na origem). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. No caso em análise, em juízo de cognição sumária, observa-se que não se encontram caracterizados os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se conceder a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833, enumera as hipóteses de impenhorabilidade, destacando-se, pela pertinência ao caso, os incisos IV e X, que tratam, respectivamente, dos vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal e da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. No que tange à possibilidade de penhora de verbas contidas em conta-poupança, após um longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, para garantir a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, quando observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Neste sentido, trago à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a possibilidade, em caráter excepcional, da penhora de verba salarial: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) – grifo nosso. Assim, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a efetivação da constrição judicial no caso concreto, desde que assegurado ao devedor a percepção de montante que lhe assegure o custeio da sua própria subsistência e de seus familiares. O mesmo entendimento perfilha a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, consoante os seguintes julgados: Acórdão 1665841, 07377176720228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1616326, 07202671420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Por certo, a constrição de verba com natureza salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. Ademais, há de se considerar que o ônus da comprovação da natureza alimentar dos valores penhorados incumbe à parte executada, de acordo com a previsão do artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça corrobora o entendimento: Acórdão 1399702, 07347360220218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Relator Designado: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1378988, 07260060220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Assim, a natureza alimentar da verba constrita deve ser cabalmente comprovada pela parte executada, de acordo com a exigência do artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, para que seja aplicável a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Na hipótese em análise, trata-se de execução de título extrajudicial no importe de R$ 481.738,30 (quatrocentos e oitenta e um mil setecentos e trinta e oito reais e trinta centavos) (ID 223413641, na origem). Verifica-se que no processo originário foram bloqueados via SISBAJUD os seguintes valores: em relação ao executado WEVERTON PAULINO DA SILVA foram penhoradas as quantias de R$ 10,89 (NU Investimentos S.A - CTVM), em 28/02/2025 (ID 231255191, pág. 02) e R$ 384,05 (Caixa Econômica Federal) em 14/03/2025 (ID 231255189). Quanto à executada JOYCE FRANCINE SILVA DE LIMA, foram penhoradas as quantias de R$ 30,01 (NU Pagamentos - IP) em 07/03/2025 (ID 231255190, pág. 05) e R$ 380,27 (NU Pagamentos - IP) em 28/02/2025 (ID 231255191, pág. 05). Consoante mencionado na decisão agravada, a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora, ao argumento de que os executados não comprovaram que os valores bloqueados são impenhoráveis, haja vista que não foram juntados extratos bancários com a movimentação das referidas contas bancárias nem contracheques ou extratos de benefício referentes ao período. Ressalte-se que, conforme a carta de concessão emitida pelo INSS (ID 71690920), a devedora JOYCE recebe seus rendimentos no Banco Mercantil, instituição na qual não foram realizados bloqueios. Há que se ressaltar que o extrato de ID 71690928 é referente ao período posterior à realização dos bloqueios e revela que a referida executada recebeu valores por meio de transação de modalidade PIX de Maria de Fatima Silva em sua conta junto à NU Pagamentos – IP em 22/04/2025, não sendo possível afirmar que o valor bloqueado tenha origem em seu benefício previdenciário. No tocante ao extrato de ID 71690927, correspondente à conta do executado WEVERTON junto à CEF, observa-se que se refere ao mês de fevereiro de 2025, sendo que o bloqueio ocorreu em 14/03/2025, portanto, em data não abrangida pelo documento. Nesse ponto cabe registrar que a captura de tela do aplicativo do banco colacionado no ID 229062195 dos autos de origem não se presta para o fim colimado, na medida em que sequer é possível identificar a titularidade da conta. Portanto, as alegações vertidas pela parte agravante com a finalidade de ver reconhecida a impenhorabilidade dos montantes bloqueados via SISBAJUD não foram comprovadas, já que não foi demonstrada a natureza alimentar da verba e o prejuízo à subsistência dos devedores. Em decorrência, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pelos agravantes, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizada a concessão da tutela requerida Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de maio de 2025 às 16:24:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora